Tribunal: TJDFT
Processo: 0726688-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA MÁXIMA UTILIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD em ação de execução, sob o fundamento de sobrecarga da serventia, inefetividade do sistema e ausência de demonstração de alteração na situação econômica do executado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Definir se o decurso de mais de um ano desde a última diligência autoriza a renovação da pesquisa patrimonial pelo SISBAJUD, mesmo sem comprovação de alteração na situação econômica do devedor e (ii) estabelecer se a negativa judicial, com base em sobrecarga administrativa e ausência de prova objetiva, compromete os princípios da efetividade e da máxima utilidade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo executivo tem como finalidade a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, cabendo ao juízo garantir a máxima efetividade e utilidade da execução (CPC, art. 797).
4. O transcurso de lapso temporal superior a 01 (um) ano desde a última diligência, por si só, é fundamento suficiente para autorizar nova pesquisa patrimonial via SISBAJUD, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.
5. A exigência de demonstração de alteração concreta na situação econômica do devedor não se mostra compatível com a natureza dinâmica das pesquisas eletrônicas, que dependem justamente da atualização periódica das informações disponíveis no sistema.
6. A negativa de renovação, fundada em sobrecarga da serventia, não se sobrepõe ao dever constitucional do Poder Judiciário de assegurar tutela jurisdicional efetiva e tempestiva.
7. A utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”) é legítima, desde que controlada pelo juízo, e contribui para impedir a frustração da execução por movimentações financeiras estratégicas do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O decurso de tempo razoável desde a última diligência autoriza a renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD, independentemente da comprovação de alteração econômica do devedor.
2. O princípio da efetividade da execução impõe ao Judiciário o dever de assegurar a realização periódica de pesquisas patrimoniais, não podendo a negativa fundamentar-se unicamente em sobrecarga administrativa.
3. A funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”) constitui meio legítimo de garantir a utilidade e a eficiência do processo executivo, desde que utilizada com moderação e sob controle judicial.